Tribunal: TJSP
Processo: 2208106-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, a toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 5. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, que cumpre pena longa e que não comprovou risco agravado à sua integridade física. Alegada situação dos estabelecimentos prisionais que não alteram tal conclusão. Ausentes requisitos do artigo 117 da LEP ou situação de saúde de extrema gravidade para o paciente, que justifique a excepcional relativização do regime em vigor. 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208106-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante LUIS
HENRIQUE VIANA DOS REIS e Paciente CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
FERNANDES, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA
3a RAJ - BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208106-35.2020.8.26.0000 -Voto no 008146
2
VOTO:
008146
HABEAS CORPUS: 2208106-35.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
LUÍS HENRIQUE VIANA DOS REIS
PACIENTE:
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FERNANDES
COMARCA:
BAURU DEECRIM UR3
(execução de origem no 0003360-46.2019.8.26.0496)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM
CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE
PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de
emergência em saúde pública que ensejou a adoção de
providências pelos três Poderes da República, em todos os
entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem
descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2.
Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim
de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e
refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a
manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional
atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, a toda
evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada.
Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser
aplicado. 4. “Conclamação” exarada em sede liminar e
incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo
Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 5. Autoridade
apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação,
ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das
circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela
necessidade da manutenção da prisão do paciente, que cumpre
pena longa e que não comprovou risco agravado à sua
integridade física. Alegada situação dos estabelecimentos
prisionais que não alteram tal conclusão. Ausentes requisitos
do artigo 117 da LEP ou situação de saúde de extrema
gravidade para o paciente, que justifique a excepcional
relativização do regime em vigor. 6. Ordem denegada.
O Advogado LUÍS HENRIQUE VIANA DOS
REIS impetra o presente habeas corpus repressivo em favor do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208106-35.2020.8.26.0000 -Voto no 008146
3
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FERNANDES, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DA 3a REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA (COMARCA
DE BAURU), que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao
reeducando, na execução de no 0003360-46.2019.8.26.0496.
Requer a substituição da pena privativa
de liberdade em estabelecimento prisional por prisão domiciliar. De início,
ressalta que o paciente cumpre pena no regime semiaberto, decorrente de
condenação pela prática de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa (CP, art. 180, §§ 1o e 2o, e art. 311, caput). Sustenta que o paciente tem
filha com 11 anos de idade e que sua esposa está em tratamento de câncer,
razão pela qual se impõe a concessão de prisão domiciliar para que possa cuidar
da infante. Aduz ser caso de extensão da decisão do habeas corpus no 143.614
do STF (habeas corpus coletivo que concedeu prisão domiciliar às mulheres
grávidas ou mães de crianças com até 12 anos de idade, presas
preventivamente), pois sua esposa não tem condições de cuidar de sua filha.
Invoca os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da
intranscendência da pena. Em reforço à sua argumentação, menciona o contexto
da pandemia do COVID-19, destacando a Recomendação CNJ no 62/2020, que
aponta para a concessão de regime domiciliar em casos determinados (fls.
1/19).
Não
houve
pedidos
liminares
(fls.
102/103) e as informações de praxe foram prestadas pela douta autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208106-35.2020.8.26.0000 -Voto no 008146
4
apontada como coatora (fls. 106/115), tendo a Douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos, opinado pelo não
conhecimento da impetração ou, quando muito, pela denegação da ordem (fls.
118/125).
É o relatório.
A ordem comporta denegação.
Preliminarmente, importante ressaltar
que é entendimento consolidado nesta C. Câmara o de que o habeas corpus não
pode, em regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução,
sob pena de desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em substituto
de recursos legalmente previstos para impugnar determinadas decisões
judiciais, não podendo, tampouco, ser entendido como sucedâneo de recurso
cabível não interposto oportune tempore.
Entretanto, considerado o cenário de
inegável turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de
COVID-19, excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do presente
habeas corpus, com o devido respeito à posição da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça.
Pois bem.
A ampla disseminação do vírus SARS-
CoV2, correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208106-35.2020.8.26.0000 -Voto no 008146
5
denominada COVID-19, originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a Organização Mundial da Saúde (OMS)
a declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30
de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes, seguiu-se
declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do
Brasil, considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para, declarando
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão.
Sensível
a
esse
cenário
grave
e
excepcional, que tem como origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu
alcance para a contenção da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia
seguinte à declaração da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma
série de providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus
públicos interno e externo, sem solução de continuidade à atividade
jurisdicional. Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do Conselho Superior
da Magistratura (CSM) no 2545, de 16.03.2020, e no 2550, de 23.03.2020, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208106-35.2020.8.26.0000 -Voto no 008146
6
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e garantiram o caráter
ininterrupto da prestação jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou,
em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a execução penal
considerassem medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme
disposto
no
próprio
documento, o CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, §
4o, I, II e III), expediu recomendação sem conteúdo jurisdicional ou
vinculativo voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia de
COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório, sejam as decorrentes de
condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância
de medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda
evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado
às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com elementos de
cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva necessidade da
manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208106-35.2020.8.26.0000 -Voto no 008146
7
caracterizaria inegável deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a
Recomendação e, via de consequência, ao Estado Democrático de Direito. Afinal,
não é demais recordar que há um arcabouço legal vigente e que deve continuar
a ser aplicado e respeitado, independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado acima, autoridades de
diferentes Poderes da República, em todos os entes da Federação, estão
empenhadas em resguardar a população, tanto dentro como fora do cárcere, e
não apenas no concernente à saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a segurança pública, que não
comportam relativização para além daquela naturalmente decorrente do juízo
de proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a
premissa adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao negar referendo à
r. decisão cautelar incidental proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF
no 347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o que poderia ser
entendido sob um viés de determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o
teor da Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a
douta autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de substituição
da pena privativa de liberdade do paciente por prisão domiciliar, decidiu com
fundamento em elementos idôneos, não se podendo cogitar de contrariedade à
Recomendação CNJ no 62/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208106-35.2020.8.26.0000 -Voto no 008146
8
Com efeito, foram expostos no r. decisum
(fls. 209/214, daqui em diante sempre dos autos de origem), de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à benesse
pretendida, em termos dos quais se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida,
por quatro motivos. Primeiro, porque cumpre pena em
regime prisional semiaberto, razão pela qual a norma
inserta no art. 117, II, da lei de Execução Penal não incide
no caso vertente, porque destinada aos condenados em
meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial
afasta-se a incidência das normas constantes do Código de
Processo Penal (art. 317 e 318), aplicáveis somente aos
presos sem condenação, em abono ao princípio da
especialidade. Segundo, porque o sentenciado vem
recebendo, na unidade prisional onde se encontra,
atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo
que a norma supracitada não se lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da
pessoa humana, um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil [...] Terceiro, porque o condenado não
provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá
cuidados médicos mais adequados do que aqueles
prestados pelo Estado, em cárcere. Quarto, porque o
sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe
incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio
onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas
pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o
coronavírus (COVID19)”.
Por outro lado, o paciente não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208106-35.2020.8.26.0000 -Voto no 008146
9
enquadra em nenhuma das situações albergadas no HC coletivo 143.641/SP,
deferido para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e
de pessoas com deficiência, não sendo possível sequer valer-se da aplicação
analógica, considerando ainda que o paciente se encontra em cumprimento de
pena e não em prisão processual. Ademais, não ficou demonstrado o desamparo
da filha do paciente.
Nesse
contexto,
conclui-se
que
os
argumentos deduzidos pelo douto impetrante e a atual situação dos
estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo, que, em tese, poderia
favorecer a disseminação do vírus, não são suficientes à modificação daquele
entendimento.
Em síntese, à míngua de indicação de que
o paciente (que cumpre pena em regime semiaberto por receptação e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com termo final
previsto para 12.03.2026), ou qualquer outro indivíduo recluso no mesmo
estabelecimento prisional, apresente sintomas compatíveis com a COVID-19;
inexistindo, igualmente, comprovação de que no local em que se encontra
recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for, e menos ainda de
que estará mais bem resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que
onde se encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade física, a ponto
de justificar a relativização de relevantes valores afetos à sociedade em geral,
não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208106-35.2020.8.26.0000 -Voto no 008146
10
presente remédio heroico.
Ausentes, pois, os requisitos do artigo
117 da LEP ou qualquer situação extrema de saúde a justificar relativização da
r. sentença condenatória em execução e da segurança pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora